Tribunal: TJDFT
Processo: 0738553-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PERIGO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO E PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADOS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO. BLOQUEIO DE VALOR EM CONTA COM INTUITO DE GARANTIA. POSSIBILIDADE DE ILICITUDE EM CONTRATO DE CONSÓRCIO. NECESSIDADE DE AMADURECIMENTO DA CAUSA. REFORMA INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. É cabível o bloqueio de valor em conta corrente da agravante, efetuado pelo Juízo a quo, em tutela de urgência antecipada, tendo em vista patente a perigo de dano ao direito, ou ao resultado útil do processo, previsto no art. 300 do CPC, restou, em princípio, demonstrado pela possibilidade de o dinheiro dado pelo agravado, em valor considerável, como lance em suposto contrato de consórcio, esvair-se, considerando que ambas as rés poderiam ter se apropriado do dinheiro, em prejuízo da parte contratante. 1.1 A probabilidade do direito, da mesma forma encontra-se suficientemente demonstrada, haja vista que o valor dado como entrada pelo agravado em contrato de consórcio, em favor da agravante, com o fim de obter carta de crédito, sem a prévia prova da contemplação, é considerável – R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais), conforme se vê dos autos da ação originária, o que demonstra a possibilidade de ter sido vítima de um ilícito civil (“golpe”).
2. Diante da situação fática descortinada, a espera de decisão meritória, após o regular processamento do feito, com a coleta de provas, necessárias ao deslinde do feito, poderia resultar em ineficácia do provimento futuro, que julgará a causa.
3. Assim, a liberação do valor bloqueado em conta da agravante, depende de amadurecimento, em ampla instrução probatória, na fase processual adequada, mediante o regular manejo do contraditório e da ampla defesa.
4. Recurso conhecido e improvido.